Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-89.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000933-89.2021.8.11.9005
Agravante
:
EUNICE DA SILVA BELIDO
Agravado(s)
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUNICE DA SILVA BELIDO, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Aposentadoria Especial Professor n. : 1035795-12.2021.8.11.0041, proposta em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado para determinar o afastamento imediato da parte autora do trabalho, com pagamento de todos os seus proventos mensais.
A agravante argumenta que preenche os requisitos para aposentadoria, contudo, o réu se recusou a dar início ao processo, alegando que a certidão emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS discriminando todos os vínculos não indica a profissão exercida.
Aduz que a certidão é exigida pelo Município, como requisito ao ingresso do processo administrativo de aposentadoria especial e, em razão disso, solicitou o documento ao INSS, mas, a emissão se deu de forma equivocada, pois não consta a profissão exercida pela parte, referente aos períodos de 02.05.1998 a 03.02.2000 e de 12.02.2021 a 31.12.2001.
Todavia, alega que tal informação já foi realizada em outras certidões anexas anteriormente no pedido administrativo, mas não foram reconhecidas pelo ente municipal. Ressalta que o período exigido no parecer administrativo para o reconhecimento do tempo de contribuição já foi averbado, sendo que o único documento em que não conta as atividades exercidas pela agravante é a certidão final, exigida no ano de 2021, após completar todos os requisitos para se aposentar.
Relata que se encontra afastada por motivo de saúde/doença, conforme laudos e atestados médicos, mas que, na última perícia realizada, foi informada pelo médico responsável que, mesmo doente, teria que retornar ao trabalho, ou seria compulsoriamente aposentada por invalidez. Argui que sua médica particular solicitou um afastamento de 90 (noventa) dias, mas o perito deferiu apenas 60 dias e determinou, de forma compulsiva, que a autora retornasse ao trabalho após tal prazo.
Defende a probabilidade do direito vindicado, diante da demonstração inequívoca de que não possui condições de ministrar aulas novamente e que já preencheu todos os requisitos para se aposentar.
Assevera que presentes os requisitos art. 300, caput e § 3o, do CPC, e requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja determinado o afastamento imediato do trabalho, conservando o recebimento dos seus proventos, até que seja analisado o pedido administrativo para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. No mérito, pugna o provimento do recurso a fim de confirmar o direito da concessão da aposentadoria especial de professora, com proventos integrais e paridade, desde a data da implementação dos requisitos.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, que a decisão agravada deve ser mantida. Explica-se.
Ainda que a lei (art. 300 do CPC) se refira genericamente à probabilidade do direito, não poderá o juiz contentar-se com a probabilidade mínima, vale dizer, a prova apresentada pelo autor terá de ser segura e idônea à formação de seu convencimento.
Nesta senda, a prova tem sido vista como aspecto fundamental do princípio do contraditório e, no que tange ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, o seu liame é estreito.
Afinal, o direito à prova não se restringe à possibilidade de indicar e de produzir os meios necessários à demonstração dos fatos, mas inclui, também, o direito de que o julgador se manifeste expressamente sobre o conjunto probatório dos autos, em harmonia com o princípio constitucional fundamental do devido processo legal, efetivado pelo princípio da cooperação processual.
Analisando o conjunto probatório inserto nos autos, depreende-se que a agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade de seu direito.
Conforme muito bem delineado pelo Juízo a quo, o parecer jurídico emitido no Processo Administrativo (id. 67883385) indica que a certidão que serve de lastro ao pleito de aposentadoria deve retratar os registros do órgão, todavia, no caso, na CTC no 10001030.1.00418/12-3 expedida pelo INSS, realmente, não constam a função exercida pela agravante nos períodos de 02.05.1998 a 03.02.2000 e de 12.02.2021 a 31.12.2001, o que inviabiliza, de plano, a concessão do benefício, posto que busca aposentadoria especial, para a qual exige-se a comprovação do exercício específico do magistério.
Em que pese às alegações da agravante de que existem outras certidões nos autos do processo administrativo, as quais demonstram a profissão exercida no período relatado, nesta fase de cognição sumária, não há como identificar, com a certeza necessária ao deferimento de uma antecipação de tutela, que o documento de id. 67883378 integra tal processo administrativo e, ainda, que a informação ali constante de que exerceu a função de “diretora” tem validade, se não foi alterada ou revogada, posto que está divergente da certidão atual (id. 67883383), tendo sido ambas expedidos pelo mesmo órgão (INSS).
Assim, ab initio, entendo que tem razão o Juízo a quo quando consigna que o documento deve ser retificado pela Autarquia Previdenciária Federal, ou ao menos justificada, sendo tal tarefa um ônus da agravante, não podendo se atribuir ao Poder Judiciário a função de declarar a validade, ou não, das certidões, em razão das informações ali contidas, por se tratar de matéria de fato, e não de direito, a qual depende de lastro histórico documental, não afeto ao processo judicial.
Como bem pontuado pelo agravado em sua contestação apresentada no Juízo de origem (id. 112649481 dos autos originários):
“(...) a negativa do órgão em realizar a averbação do tempo de contribuição da servidora, decorre não de capricho do Cuiabá-Prev, mas da busca de atender da melhor forma o próprio interesse da servidora, que, caso seguisse com o processo da forma como estava, teria prejuízos por ocasião do processo de aposentadoria, uma vez que não poderia ser aferido o exercício da função de professor em estabelecimento de ensino básico.
Assim, como afirmado anteriormente, nada impede que a servidora realize a abertura de processo administrativo para aposentadoria no Cuiabá-Prev, entretanto, se o interesse for a aposentadoria especial de professor, deve ser comprovado o efetivo exercício da função de magistério em estabelecimento de educação básica, com a apresentação de Certidão de Tempo de Contrição corretamente preenchido, em relação a períodos de contribuição que foram feitos para outros regimes de previdência, sob pena de ser indeferida a aposentadoria.
(...)
O Parecer Jurídico n. 433/Prev/PGM/PAAL/2021, em anexo, demonstra que a autora não faz jus ao pedido de aposentadoria especial, na medida em que não comprovou os requisitos determinados pela legislação, sendo certo que caso, apresentar a Certidão de Tempo de Contrição corretamente preenchido, poderá dar entrada com seu pedido administrativamente, que será examinado na forma da lei.”.
A par disso, a declaração da agravante de que não há irregularidades no processo administrativo de pedido de aposentadoria especial-professora, neste momento de cognição sumária, não é capaz de ilidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo ora impugnado, porquanto resta demonstrado o impedimento administrativo de concessão da aposentadoria, com os documentos apresentados pela agravante.
Ademais, tratando-se de ato administrativo de natureza discricionária, a interferência do Poder Judiciário exige que seja evidenciada a ilegalidade. Segundo a doutrina, “o mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 27a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 674).
Assim, sendo o pedido de aposentadoria adstrito à discricionariedade da Administração Pública, em virtude de a valoração de tal ato não ocorrer por meio de elementos meramente objetivos, a princípio, in casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade no indeferimento administrativo.
Do mesmo modo, quanto à alegada falta de condições para o trabalho, em razão de sua saúde, para ser deferida uma tutela recursal de urgência, necessário se faz a comprovação, indene de dúvidas, de tal condição, consubstanciada em documentação médica a amparar tal pleito, o que não restou demonstrado nos autos nesta fase inicial.
Desta feita, não há como o Poder Judiciário, especialmente em sede de tutela antecipada, deferir o pedido de afastamento imediato da autora das suas atividades laborais.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da ausência de probabilidade do direito pleiteado e a inexistência de risco de dano grave, ou de difícil reparação à agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, ora pleiteada.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Às providências.
Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator